Tribunal: TJDFT
Processo: 0064632-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0064632-85.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WELLINGTON WERNA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário no 631.363/SP pelo STF (Temas 284 e 285), conforme a certidão Id. 75740962, e em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigos 9° e 10 do CPC), manifestem as partes a respeito do interesse do julgamento da Apelação e, em caso afirmativo, sobre as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora